Tribunal: TJMT
Processo: 1009646-39.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
IMPETRANTE:
ADRIANO JORGE DA SILVA NETO
IMPETRADOS:
GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO E OUTROS
Vistos.
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por ADRIANO JORGE DA SILVA NETO contra o ato reputado ilegal atribuído ao EXMO. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, ao PRESIDENTE DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO e ao COORDENADOR DA UNISECOR/INDEA-MT, consubstanciado na violação ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório no processo administrativo em quel lhe fora aplicada a pena de demissão.
Delineando a situação fático-jurídica indicativa de ilegalidade, o impetrante sustenta que respondeu ao Processo Administrativo Disciplinar no 543558/2017, por supostas irregularidades funcionais e que “na decisão terminativa do processo o impetrante não foi intimado para ter plena ciência da decisão, e, caso desejasse, pudesse recorrer desse primeiro julgamento”.
Aduz que sequer teve acesso aos motivos que ensejaram a sua demissão, o que “além de violar cristalinamente o que dispõe a Constituição Federal, também infringe o devido conhecimento das decisões proferidas garantido pela Lei que regula os Processos Administrativos no âmbito da Administração Pública Estadual (Lei Estadual n° 7.692/ 2002)”.
Afirma que “apenas foi afastado das suas atividades, conforme restou determinado no e-mail que o Sr. Paulo Henrique Rodrigues Ernst Coordenador da UNISECOR/INDEA-MT enviou. Essa situação é muito grave, visto que o impetrante também está proibido de entrar na unidade e sem receber salário, sendo que os prazos administrativos estavam suspensos e não poderiam ter seu decurso finalizado”.
Assevera que “cabe ao impetrado a comprovação do ato de intimação, mas, mesmo assim, o impetrante através dos documentos acostados em anexo comprova, a exemplo do e-mail recebido, que só foi ter conhecimento da decisão quando já estava sofrendo os efeitos dela”.
Assim, pugna pela concessão de medida liminar, para determinar que a autoridade coatora “assegure ao Impetrante o direito de continuar no cargo Agente Fiscal Estadual de Defesa Agropecuária e Florestal I, estendendo os efeitos desta decisão até o julgamento do mérito do presente mandamus”. No mérito, requer a concessão da ordem, confirmando a liminar, para “permanecer no seu cargo de Agente Fiscal Estadual de Defesa Agropecuária e Florestal I (...) garantindo que o mesmo possa recorrer administrativamente da decisão”.
Juntou os documentos de Ids 41179952-41179958.
De acordo com o comando inserto no artigo 7o, inciso III, da Lei no 12.016/09, a concessão de provimento liminar em mandado de segurança reclama presença simultânea dos requisitos relativos à relevância dos fundamentos jurídicos da impetração e à possibilidade de sobrevir ao impetrante a ineficácia da medida reclamada, acaso não seja liminarmente deferida.
Em análise das razões expostas pela parte impetrante e pelas peças juntadas aos autos, entendo necessário antes de apreciar o pedido de liminar ouvir as autoridades apontadas como coatoras.
Postergo a apreciação do pedido de liminar para momento posterior ao recebimento das informações.
Às autoridades coatoras para apresentarem informações, no prazo de 10 (dez) dias, tal como previsto na Lei n. 12.016/2009.
Publique-se. Intimem-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Relatora